Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-48.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO NEGADA PELO RÉU. PATAMAR RAZOÁVEL DE SUSPENSÃO DA CNH. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 306, §1o, inciso II, §2o, da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a absolvição por ausência de provas que constatem, com precisão, que o apelante dirigia o veículo; ii) superada a tese, a fixação da pena-base no mínimo legal; iii) o reconhecimento da atenuante da confissão esp0ntânea; iv) a substituição do regime semiaberto para o aberto; v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e vii) a redução da suspensão da CNH ao mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado pelo termo de constatação de embriaguez, pelas testemunhas policiais e pela testemunha presencial.
5. Considerando os antecedentes do acusado, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
6. Não se desconhece que, quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida. Nada obstante, pelo que se extrai de seu interrogatório em juízo, o recorrente, em momento algum, admitiu que conduziu seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em função do consumo de bebida alcoólica, pelo contrário, negou veementemente a direção.
7. A sanção de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o que foi observado na presente hipótese.
8. Não obstante a pena definitiva não ser superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente específico e com antecedentes, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal (artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça).
9. Não estão satisfeitos todos os requisitos legalmente estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, tendo em conta a reincidência e os antecedentes do apelante, de modo que a reprimenda privativa de liberdade não merece ser substituída por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo:
10. Recurso desprovido.